Tribunal: TJDFT
Processo: 0724168-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PAIVA DE MELO FRANCO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0034777-17.2015.8.07.0001, proposta por DIOGENES GOMES NUNES, que não recebeu de embargos à execução protocolados nos autos da ação principal por meio de mera petição.
2. Numa visão instrumental do processo, a apresentação tempestiva dos Embargos à Execução, mesmo sendo no bojo da ação de execução, não pode ser desprezada por configurar mera irregularidade sanável.
3. Constatada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.